Tribunal: TJMT
Processo: 1084781-55.2025.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1084781-55.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[DELZA DELFINA DA CRUZ - CPF: 328.018.311-15 (APELADO), EVELIN DAYANE PEDROSO BELIZARIO - CPF: 008.006.921-52 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELANTE), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO), LARISSA GAIVA TAQUES - CPF: 033.109.351-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDÊNCIA. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. CONTRATOS. INEXISTÊNCIA DE RESISTÊNCIA DO REQUERIDO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

1. Nas ações cautelares de exibição de documentos e de produção antecipada de provas, somente são cabíveis honorários de sucumbência quando houver resistência da parte requerida ao atendimento do pedido, o que não ocorreu na hipótese os autos.

2. De igual sorte, de acordo com entendimento jurisprudencial, com base nas diretrizes dos princípios da sucumbência e da causalidade, não havendo resistência e nem litigiosidade, é incabível a condenação em honorários advocatícios para qualquer das partes.

3. Recurso provido.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposta por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
contra sentença proferida na
Ação de Produção Antecipada de Provas nº 1084781-55.2025.8.11.0041
ajuizada por
DELZA DELFINA DA CRUZ,
que acolheu o pedido inicial, com fundamento no que dispõe os artigos 485-I e 400, parágrafo único, ambos do CPC, dando por satisfeita a obrigação.

No mais, condenou o requerido nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este arbitrado em R$ 1.000,00 (um mil reais) atualizados a partir do ajuizamento da ação.

Inconformado, o banco interpôs recurso de apelação, alegando que não houve comprovação de recusa administrativa, pois a notificação enviada não preenche os requisitos legais, bem como o e-mail foi enviado por advogado e não pela própria autora.

Sustenta que não foram recolhidos os custos relacionados à documentação pretendida e a instituição financeira tem o dever de proteger dados pessoais de seus clientes conforme a LGPD.

Argumenta que não houve resistência ao cumprimento da ordem judicial, sendo incabível a condenação em honorários advocatícios;

Salienta que o consumidor pode acessar os contratos pelo aplicativo do INSS.

Por fim, requer o provimento do recurso para julgar improcedente a ação ou afastar a condenação em honorários advocatícios.

Nas contrarrazões (ID 325190421), a apelada defende a manutenção integral da sentença, sustentando que: (i) a solicitação administrativa foi realizada com procuração conferindo poderes expressos ao advogado; (ii) a notificação foi enviada também por AR, comprovando a ciência do banco; (iii) o banco não cumpriu integralmente sua obrigação de fornecer os documentos solicitados; (iv) o princípio da causalidade justifica a condenação em honorários advocatícios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Extrai-se dos autos que
DELZA DELFINA DA CRUZ
ajuizou a
Ação de Produção Antecipada de Provas nº 1084781-55.2025.8.11.0041
em face de
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.,
aduzindo que é beneficiária do INSS e ao analisar os descontos realizados em seu benefício previdenciário, surgiram dúvidas quanto aos valores e condições pactuadas em contratos de empréstimo consignado firmados com o banco/requerido.

O juízo de primeiro grau deferiu a gratuidade da justiça e concedeu liminar determinando a apresentação dos documentos pelo banco.

Em contestação, o banco arguiu, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, postulando pela retificação do polo passivo para constar BANCO C6 CONSIGNADO S.A. em substituição ao BANCO C6 S.A. Arguiu ainda, falta de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo válido. No mérito, sustentou que o consumidor poderia acessar os contratos pelo aplicativo do INSS e que não houve resistência à apresentação dos documentos. Juntou aos autos cópias dos contratos nº 10001332889 e 10014489308, informando que o contrato nº 10012173137 havia sido cancelado.

Ao decidir, a juíza
Dra. Rita S. T. de Barros
, julgou procedente a ação, conforme relatado.

Pois bem.

Salienta-se que se mostra incontroverso que a instituição financeira tem o dever de fornecer ao consumidor cópias dos contratos e documentos relacionados aos empréstimos consignados, em observância ao direito básico à informação previsto no art. 6º, III, do CDC.

O banco apelante, em sua contestação, apresentou cópias dos contratos nº 10001332889 e nº 10014489308, informando que o contrato nº 10012173137 havia sido cancelado.

Em relação à condenação em honorários advocatícios, verifica-se que o princípio da causalidade determinada que a parte que deu causa à propositura da ação deve arcar com os ônus sucumbenciais.

A autora alega que tentou obter os documentos administrativamente, sem êxito, sendo necessário recorrer ao Judiciário para garantir seu direito à informação.

Contudo, verifica-se a ausência de resistência do apelante que caracterize litigiosidade a fim de se aplicar o princípio da causalidade, porquanto o banco apelante trouxe aos autos, no primeiro momento em que se pronunciou, todos os documentos que se encontravam sob sua disposição.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, somente haverá condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais quando, nas ações de produção antecipada de prova ou de exibição de documentos, for demonstrada a resistência à recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral na exibição dos documentos solicitados no processo, o que não se observa no caso concreto.

Sobre o tema:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS
- DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1.
"O Superior Tribunal de Justiça possui a compreensão de que, em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, somente haverá condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nas ações de exibição de documentos, quando demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral"
(AgInt no AREsp n. 1.756.377/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 3/5/2021, DJe de 5/5/2021). 1.1. Rever a conclusão das instâncias ordinárias acerca da ocorrência de pretensão resistida autoral, demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, providência esta que é inadmissível na estreita via do recurso especial, consoante o enunciado da Súmula 7 do STJ. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido
. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.389.142/BA, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024)
.
(g.n.)

No AgInt no REsp n. 2143829/SC o Min. Moura Ribeiro explica caso semelhante
“O que se vê é que, apesar de ter negado o fornecimento de imagens em âmbito administrativo, AUTOPISTA as trouxe aos autos no primeiro momento em que se pronunciou nos autos. Assim, somente haverá condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais quando, nas ações de produção antecipada de prova, for demonstrada a resistência da parte ré à exibição dos documentos solicitados, o que não se observa no caso concreto
(AgInt no AREsp n. 1.763.809/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 14/5/2021)”.

Nesse contexto, a ausência de lide e a inexistência de parte vencida no sentido técnico-jurídico não autoriza a aplicação do art. 85 do CPC, que pressupõem um cenário de sucumbência típico dos procedimentos contenciosos.

Certo que o juiz tão somente homologa a prova produzida, mas sobre ela não se pronuncia e, justamente por essa razão, não há que se falar em verba honorária de sucumbência, seja em favor do patrono da parte autora, seja em favor do patrono da requerida, pois não há vencedor ou vencido na espécie.

Dessa forma, as circunstâncias dos autos impõem a reforma da sentença monocrática, visto que não houve resistência à pretensão autoral na exibição dos documentos.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a sentença e excluir a condenação em honorários sucumbenciais.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026